Tribunal: TJES
Processo: 0000789-41.2014.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000789-41.2014.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO: RAUNILHO MAJESKI e outros (5)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000789-41.2014.8.08.0056

APTE:
COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

AP
D
O
S
:

RAUNILHO MAJESKI

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela
COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS
contra sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos por Raunilho Majeski, homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta que pretendia a suspensão da execução até o adimplemento integral da dívida, nos termos do art. 922 do CPC, e não a homologação do acordo, razão pela qual pleiteia a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é viável a homologação do acordo com a consequente suspensão do processo de execução até o cumprimento integral da obrigação ajustada entre as partes; (ii) se a decisão de extinguir a execução, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil, observou corretamente os dispositivos processuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação do acordo e a consequente extinção da execução, atendem ao princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal) e não impedem que o credor promova a execução do título judicial caso haja inadimplência.

Embora o art. 922 do CPC permita a suspensão da execução mediante convenção das partes, essa possibilidade deve ser interpretada em conjunto com o art. 313, § 4º, do mesmo diploma, que estabelece o prazo máximo de seis meses para a suspensão do processo. No caso, a data estipulada para o cumprimento integral do acordo ultrapassa o limite razoável, estendendo-se até dezembro de 2030, o que compromete a efetividade da prestação jurisdicional.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a suspensão do processo por prazo excessivo viola a garantia constitucional da duração razoável do processo e que, em casos de homologação de transação, o processo não deve permanecer indefinidamente suspenso, podendo o credor executar o acordo em caso de inadimplência (AgRg no REsp n. 1.231.891/PR; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.405.186/SC).

A homologação do acordo não gera prejuízo ao credor, pois, caso o devedor descumpra a obrigação, poderá ser iniciado o cumprimento de sentença nos moldes do art. 523 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A homologação do acordo em execução de título extrajudicial e a consequente extinção do processo são medidas que atendem ao princípio da duração razoável do processo, facultando ao credor a execução imediata em caso de descumprimento da obrigação.

A suspensão do processo de execução com base no art. 922 do CPC deve observar o prazo máximo de seis meses previsto no art. 313, § 4º, do mesmo diploma, sendo vedada a perpetuação da lide por prazo excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 313, § 4º; 487, III; 922; 523.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.231.891/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07/02/2013, DJe 18/02/2013; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.405.186/SC, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05/06/2018, DJe 03/08/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000789-41.2014.8.08.0056

APTE:
COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

AP
D
O
S
:

RAUNILHO MAJESKI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Trata-se de apelação cível interposta por
COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

em face da sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos por
RAUNILHO MAJESKI
,
homologou o acordo entre as partes para extinguir o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso III do CPC/15.

Inconformado o apelante sustenta que a pretensão era de suspensão da execução até o adimplemento da dívida (CPC, 922) e, não de homologação do acordo, motivo pelo qual pleiteia a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

Contudo, adianto que a sentença deve ser mantida.

Isso porque, a despeito do previsto no art.922 do CPC/2015,
verifica-se que
a data
estipulada
para integral cumprimento do acordo é no distante mês de dezembro de 2030
, o que supera o prazo autorizado pelo §4º do art.313 do Código de Processo Civil.

Em que pese a inexistência de limitação de prazo de suspensão da execução ou do cumprimento da sentença no citado normativo
,
bem como não sendo o caso de remissão ou quitação do débito,
a interpretação literal e isolada
do art.922 do CPC
nem sempre é recomendada, notadamente porque o
art. 8º do
mesmo diploma
determina
ao juiz a aplicação do
ordenamento jurídico com razoabilidade, e não há como negar que
a suspensão do processo por mais de cinco (05) anos
perenizar
á
a lide,
bem como colide com o art.5º, inc. LXXVIII e art.4º do CPC
.

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“Embora a lei confira o direito de as partes convencionarem a suspensão do processo, este é limitado pela disposição do §3º do artigo 265 do CPC e tal limite funda-se na necessidade de que as pendências judiciais não se perpetuem, sobretudo diante da garantia constitucional dirigida a todos (não exclusivamente às partes processuais) da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”
(AgRg no REsp n. 1.231.891/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/2/2013, DJe de 18/2/2013.)

Nesse sentido,
já se manifestou
esta colenda Câmara:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO . PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ARTS . 924, III, E 922, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S. A. contra sentença que homologou parcialmente o acordo celebrado nos autos de execução de título extrajudicial por ele ajuizada, rejeitou o pedido de suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo e .julgou extinta a execução com fundamento nos artigos 924, inciso III, e 925, do Código de Processo Civil. O apelante requer a homologação do acordo com a suspensão do feito, conforme o disposto nos artigos 313, II, e 922 do Código de processo civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO . Há duas questões em discussão: (I) se é viável a homologação do acordo com a consequente suspensão do processo de execução até o cumprimento integral da obrigação ajustada entre as partes; (II) se a decisão de extinguir a execução, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, observou corretamente os dispositivos processuais aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. a homologação do acordo e a extinção da execução, com base nos artigos 924, inciso III, e 925 do Código de Processo Civil, atendem ao princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal) e não inibe que o credor promova execução do título judicial pelo módulo de cumprimento de sentença. 2. Embora o artigo 922, do Código de Processo Civil, permita a suspensão da execução mediante convenção, essa possibilidade é limitada pelo prazo de seis meses, conforme o artigo 313, § 4º, do mencionado Código . A extensão da suspensão por mais de quatro anos, como pleiteado, comprometeria a razoável duração do processo, especialmente quando o acordo homologado já admite a execução imediata em caso de inadimplemento (art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Há entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que, em casos de homologação de transação, o processo não deve permanecer suspenso indefinidamente, podendo o exequente promover a execução dos termos do acordo em caso de descumprimento (AgInt nos EDcl no REsp n . 1.405.186/SC)
. IV . DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso desprovido. 5 . Tese de julgamento: Em se tratando de acordo homologado em execução de título extrajudicial, a extinção do processo de execução é medida que se impõe, facultando ao exequente a execução direta em caso de descumprimento da avença. Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 313, II, § 4º; 922; 924, III; 925; 523, § 1º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.405.186/SC, rel . Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 05-06-2018, DJe 03-08-2018. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00191082720168080011, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível)

Por fim, a homologação do acordo não gera prejuízo ao credor que, em caso de inadimplência do devedor, poderá inaugurar a dinâmica do art.523 do CPC para exigir-lhe o cumprimento.

Assim, no caso exposto na lide, entendo que agiu certo o magistrado primevo e homologar o acordo entabulado pelas partes.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000789-41.2014.8.08.0056

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

APELADO:
RAUNILHO MAJESKI

RELATOR(A):
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O D E V I S T A

Eminentes Pares, rememorando, cuida-se de Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos por RAUNILHO MAJESKI, homologou o acordo celebrado entre as partes, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.

A parte apelante, em síntese, apresentou os seguintes argumentos: (i) que a intenção manifestada pelas partes no acordo era a de suspender o processo de execução até o integral cumprimento da obrigação pactuada, conforme autorizado pelo artigo 922 do Código de Processo Civil; (ii) que a sentença, ao homologar o acordo e extinguir o feito, contrariou a vontade das partes e a norma processual aplicável, razão pela qual pugna pela anulação da sentença e pelo regular prosseguimento da execução, com a sua suspensão até o adimplemento final da dívida.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença objurgada.

Nos fundamentos de seu judicioso voto, explicitou que, embora o artigo 922 do Código de Processo Civil preveja a possibilidade de suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, a data estipulada para o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes (dezembro de 2030) revela-se excessivamente longa. Tal prazo, superior a cinco anos, extrapolaria o limite temporal razoável para a suspensão processual, mesmo considerando a ausência de um prazo máximo expresso no referido artigo 922.

Argumentou, ainda, que a interpretação isolada do artigo 922 do Código de Processo Civil deve ser ponderada à luz de outros princípios e normas processuais, como o princípio da razoável duração do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e artigo 4º do Código de Processo Civil) e o dever do juiz de aplicar o ordenamento jurídico com razoabilidade (artigo 8º do Código de Processo Civil). A suspensão do processo por um período tão extenso acabaria por perenizar a lide, em desacordo com os objetivos de celeridade e eficiência da prestação jurisdicional.

Ademais, ressaltou o Eminente Relator que a homologação do acordo com a consequente extinção da execução não acarreta prejuízo significativo ao credor, uma vez que, em caso de eventual inadimplemento por parte do devedor, o credor estará munido de um título executivo judicial (o acordo homologado), podendo dar início à fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil, para exigir o adimplemento forçado da obrigação. Assim, concluiu que a decisão do magistrado de primeiro grau, ao homologar o acordo e extinguir o feito, mostrou-se acertada diante das circunstâncias do caso concreto.

Foi pedido vista dos autos para análise com maior acuidade e, após a devida apreciação da matéria e dos fundamentos expostos, não vislumbro motivos para divergir do voto condutor.

Portanto, sem maiores delongas, acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

É como voto.